Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-43.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004014-43.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA CRUZ CAMPOS - CPF: 326.206.401-72 (APELADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEITE RIBEIRO - CPF: 346.895.081-00 (APELADO), JOSE CESARIO GOMES DE CAMPOS - CPF: 346.880.801-15 (APELADO), ANA MARGARIDA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 354.040.781-20 (APELADO), MANOEL RAMAO BISPO - CPF: 346.820.741-72 (APELADO), SALOMÃO RODRIGUES (APELANTE), SALOMAO RODRIGUES - CPF: 361.854.931-87 (APELANTE), REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 836.827.671-34 (ADVOGADO), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL DESTINADO À SUCESSÃO – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO NÃO CONFIGURADO – REQUISITOS PARA A USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil exige que o bem pertença exclusivamente ao falecido, o que não se verifica no caso, pois o imóvel integra acervo sucessório em inventário.

O apelante residia no imóvel por mera tolerância da companheira falecida e de seus familiares, sem caracterizar posse exclusiva e contínua nos moldes exigidos para a aquisição da propriedade pela usucapião (art. 1.238 do Código Civil).

Restou demonstrado nos autos que, após o falecimento de Josefina, os herdeiros reivindicaram a posse do bem e o apelante se recusou a desocupá-lo, configurando esbulho possessório, justificando, assim, a reintegração determinada na sentença recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004014-43.2022.8.11.0006

APELANTE:

SALOMÃO RODRIGUES

APELADOS:

ALEXANDRE DA CRUZ CAMPOS, MARIA JOSÉ LEITE RIBEIRO, JOSÉ CESÁRIO GOMES DE CAMPOS, MANOEL RAMÃO BISPO (FALECIDO) E ANA MARGARIDA RIBEIRO DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SALOMÃO RODRIGUES
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse

om pedido de liminar nº. 1004014-43.2022.8.11.0006
,
ajuizada por
ALEXANDRE DA CRUZ CAMPOS
,
MARIA JOSÉ LEITE RIBEIRO
,
JOSÉ CESÁRIO GOMES DE CAMPOS
,
MANOEL RAMÃO BISPO (FALECIDO)
e
ANA MARGARIDA RIBEIRO DE LIMA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar a reintegração de posse dos requerentes à residência nº. 1335, pertencente ao loteamento localizado na Avenida Tancredo Neves, s/n, Bairro Cavalhada II, na cidade de Cáceres/MT, com área total 10.000,00 m2, Registro nº. 19.528, Lº 3-N, fls. 72, e condenar o requerido apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que conviveu em união estável por mais de 35 anos com a falecida Josefina Leite Ribeiro, filha dos proprietários originais do imóvel.

Afirma que o artigo 1.831 do Código Civil confere ao companheiro sobrevivente o direito real de habitação no imóvel que servia de residência ao casal, independentemente de registro formal da propriedade.

Salienta que sempre residiu no local sem oposição dos apelados, até a morte de sua companheira em 2019, de forma que a decisão de retirá-lo ignora sua condição social e sua dependência do local.

Alega que é um idoso de quase 70 anos, de forma que a decisão de despejá-lo fere sua dignidade, uma vez que não tem para onde ir.

Esclarece que não há provas de que praticou esbulho possessório, pois nunca invadiu o imóvel, mas sim sempre residiu de forma pacífica e contínua. Ainda, aponta que os apelados não demonstraram ter exercido posse sobre o imóvel em momento anterior.

Afirma que a sentença de primeiro grau se baseou apenas no título de propriedade, sem considerar a posse consolidada pelo tempo, pois reside no imóvel há mais de 35 anos, cumprindo os requisitos da usucapião ordinária (artigo 1.238 do Código Civil).

Assegura que viveu como proprietário no imóvel, realizando pagamentos de IPTU e contas de consumo desde 1987, e ainda que, mesmo após a morte de Josefina, continuou exercendo posse sem qualquer contestação até 2020.

Relata que o imóvel não foi formalmente repassado a Josefina, mas a mãe dela, Estefânia Gomes de Campos, que expressamente destinou a casa para a filha em reconhecimento por tê-la cuidado até sua morte, sendo que os herdeiros só passaram a reivindicar o imóvel após o falecimento de Josefina, o que demonstra interesse patrimonial tardio.

Dessa forma, entende que não há provas de que os apelados exerceram posse efetiva antes da ação judicial.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para reconhecer seu direito de posse com base no direito real de habitação (artigo 1.831 do Código Civil) ou na usucapião (artigo 1.238 do Código Civil); caso não reconheça o direito de posse, que seja garantida sua permanência no imóvel por razões humanitárias, em razão da idade avançada. Caso contrário, requer indenização pelas benfeitorias e melhorias feitas no imóvel durante os 35 anos de convivência, além da condenação dos apelados nas custas e honorários de sucumbência e a manutenção da justiça gratuita lhe concedida (Id. 256837713).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando inicialmente pela manutenção do benefício da justiça gratuita.

Quanto ao mérito, a parte apelada requer o desprovimento do recurso ao fundamento de que a união estável não foi comprovada formalmente nos autos, pois o recorrente nunca ingressou com ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, o que inviabiliza a alegação de direito real de habitação.

Anuncia que o imóvel não pertencia ao casal para que houvesse direito real de habitação, mas sim ao Sr. Anastácio e a Sra. Estefânia (pais dos apelados), conforme escritura e testemunhos colhidos em audiência. Logo, não pode ser tratada como patrimônio particular da falecida Josefina ou do apelante.

Argumenta que o apelante possui outro imóvel, conforme demonstrado no Relatório do Cadastro Imobiliário Urbano anexado, o que refuta a tese de que ficaria desabrigado.

Esclarece que a alegação de violação à dignidade da pessoa humana seria apenas uma tentativa de despertar compaixão para se manter na posse do imóvel.

Sobre a prova do esbulho, explana que as testemunhas confirmaram que os herdeiros solicitaram reiteradamente que o apelante desocupasse o imóvel após a morte de Josefina, mas ele se recusou e ainda os ameaçou de morte.

Dessa forma, informa que a posse do apelante não era legítima, pois a casa pertencia ao espólio dos pais dos apelados.

Expõe que o depoimento da testemunha Manoel Estevão confirmou que o apelante era agressivo e dificultava o contato da família com Josefina.

Menciona que a posse do apelante sempre foi baseada na mera tolerância da família, uma vez que ele residia no imóvel por causa da sua relação com Josefina, mas até 2019 a posse era de Josefina e não dele, de forma que o tempo de posse só poderia ser contado após sua morte, ou seja, o recorrente não preenche os requisitos temporais para usucapião.

Noticia que segundo as provas produzidas nos autos, conforme escritura do imóvel (Id. 85578512), o bem pertencia a Anastácio e Estefânia, sendo que cada filho recebeu um lote e que Josefina não foi excluída da divisão.

Reforça que Josefina morava no imóvel para cuidar da mãe e que o apelante residia com ela, sem exercer posse exclusiva.

No mais, discorre que o imóvel objeto da lide está sendo inventariado nos autos nº. 1003877-61.2022.8.11.0006, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT , cujo bem se refere ao patrimônio deixado por Anastácio Leite Ribeiro e Estefânia Gomes de Campos, pais dos apelados, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 256837720).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 257920696).

Na peça Id. 263933272, o patrono dos autores/apelados se opõe ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando o recurso, observa-se que é tempestivo e adequado, sendo a parte recorrente dispensa do recolhimento das custas de preparo em face da gratuidade de justiça, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

A controvérsia tem por objeto um imóvel residencial nº. 1335, localizado na Avenida Tancredo Neves, s/n, Bairro Cavalhada II, em Cáceres/MT, com área total de 10.000,00m2, registrado sob o nº. 19.528, Livro 3-N, fls. 72.

O referido bem se encontra em disputa em razão de alegado esbulho possessório praticado pelo requerido apelante, que teria permanecido no imóvel após o falecimento de sua companheira, Josefina Leite Ribeiro, herdeira legítima do bem.

O pedido inicial sustentou-se no fato de que o imóvel era de propriedade dos genitores dos autores apelados e que, após o falecimento deles, deveria ser objeto de inventário e partilha entre os herdeiros. No entanto, o requerido apelante recusou-se a desocupar o bem, alegando deter posse legítima.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada singular julgou procedente o pedido inaugural, determinando a reintegração dos autores apelados na posse do imóvel e reconhecendo a clandestinidade da posse do réu apelante, que teria se apropriado do bem sem possuir justo título ou comprovação de posse
ad usucapionem
.

Além disso, o édito sentencial negou qualquer indenização ao réu apelante e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita, cujos termos são agora combatidos por meio do presente apelo, em que o requerido apelante reforça as mesmas teses da peça contestatória, reforçando possuir direito real de habilitação e/ou à usucapião.

Pois bem. A legislação civil é clara ao dispor que a reintegração de posse exige a comprovação de quatro requisitos:

i) Posse anterior dos autores;

ii) Esbulho praticado pelo réu;

iii) Data do esbulho; e

iv) Perda da posse pelos autores
(art. 561 do CPC).

No caso concreto, tais requisitos encontram-se integralmente preenchidos, pois os autores apelados demonstraram inequivocamente a posse anterior do bem, haja vista que o imóvel pertencia aos seus pais e está sendo objeto de inventário; o esbulho ocorreu com a recusa do requerido apelante em deixar o imóvel após o falecimento de Josefina, contrariando a vontade dos herdeiros legítimos; a data do esbulho está bem definida, sendo o evento que se seguiu à morte da companheira do réu recorrente, em 2019; os autores recorridos perderam a posse com a insistente permanência do demandado apelante, que, além de se recusar a sair, ameaçou os herdeiros e tentou alienar o bem.

Por sua vez, o requerido apelante sustenta que residiu no imóvel por anos e que possuía relação de união estável com a falecida Josefina, o que lhe conferiria direitos possessórios.

No entanto, é importante frisar que a posse de Josefina decorreu de mera liberalidade dos demais herdeiros, não sendo apta a consolidar qualquer direito sucessório ao réu apelante.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a permanência de terceiro no bem, em razão de relação afetiva com herdeiro, não gera direito possessório autônomo.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu o direito real de habitação vitalício do autor sobre imóvel. Réus condenados a custas e honorários, com gratuidade concedida a uma das rés. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o direito real de habitação pode ser reconhecido em favor do autor, considerando a copropriedade do imóvel por terceiros antes da abertura da sucessão. III. Razões de Decidir 3. O direito real de habitação não pode ser imposto a coproprietários não herdeiros, conforme jurisprudência desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. 4.
A copropriedade do imóvel pelos réus e sua falecida ascendente, anterior à união do autor com a falecida, impede o reconhecimento do direito de habitação
. IV. Dispositivo 5. Dá-se provimento ao recurso, invertendo-se a imposição sucumbencial, observada a gratuidade.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10139534520168260554 Santo André, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 19/12/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2024)

“APELAÇÃO - POSSESSÓRIA -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- Espólio autor (herdeiros filhos do único filho pré-morto da falecida) que, pelo princípio de saisine, recebeu, quando do falecimento da avó, proprietária do imóvel, a posse indireta e a propriedade do bem - Avó que vivia no imóvel com seu companheiro - Ausência de elementos nos autos para estabelecer se o imóvel foi adquirido na constância da convivência - Imóvel da CDHU com apenas o nome da avó falecida no contrato - Após a morte da proprietária, em 2001, a posse direta do imóvel foi exercida pelo seu companheiro, falecido em 2016, e que, em 2002, passou a residir no bem com sua nova companheira, a ora requerida, tendo esta permanecido no imóvel até os dias atuais - Apelada que ocupou o imóvel na condição de autorizada por seu então companheiro, que antes havia sido companheiro da proprietária falecida do imóvel -
Inexistência de direito real de habitação em favor da requerida (ainda que, para argumentar o companheiro da falecida fosse considerado meeiro), dado que, no imóvel, em que residia como companheira do primitivo companheiro da proprietária, havia copropriedade de terceiros, os herdeiros da falecida
- Incidência do disposto no art. 1.831 do CC - Precedentes do STJ - Posse precária – Mera tolerância da ocupação do apartamento pela apelada, por ignorar os apelantes o óbito do ex-companheiro da avó - Esbulho possessório comprovado - Cabimento de proteção possessória aos autores, nos termos do art. 561 do CPC - Exercício fático da posse que não é requisito essencial para que se tenha direito à proteção contra eventuais atos de turbação ou esbulho – Precedente do STJ - Sentença reformada - Demanda procedente. Dá-se provimento ao recurso.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10203449020218260602 Sorocaba, Relator: Sidney Braga, Data de Julgamento: 09/12/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2024)

No mais, o requerido apelante argumenta que possui direito real de habitação sobre o imóvel, decorrente da sua relação com Josefina Leite Ribeiro.

No entanto, tal prerrogativa não encontra respaldo na legislação aplicável ao caso. O artigo 1.831 do Código Civil estabelece que o companheiro sobrevivente tem direito real de habitação somente sobre o imóvel destinado à residência familiar, desde que seja o único bem do espólio.

No caso em apreço, os autos indicam que:
(i)
o imóvel é parte de um conjunto maior de bens deixados para inventário; e
(ii)
o réu apelante não figura como herdeiro legítimo do
de cujus
e não há prova de que a propriedade em questão constituía o único bem a garantir o direito de moradia da falecida e do apelante.

Por outro lado, sequer houve reconhecimento de união estável
post mortem
,
de modo que a união pode ser objeto de questionamento.

Assim, ausentes os requisitos legais, não se sustenta o argumento de direito real de habitação, reforçando a necessidade de reintegração dos autores na posse do bem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL (POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL) REJEITADA - FALECIMENTO DO GENITOR DOS AUTORES - PARTILHA DO IMÓVEL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE NOVO VÍNCULO CONJUGAL PELO "DE CUJUS" - COPROPRIEDADE DOS AUTORES E DO GENITOR FALECIDO -
AUSÊNCIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE - COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE DOS AUTORES - PRINCÍPIO DE SAISINE - ESBULHO CONSTATADO
- CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE ALUGUEL - PEDIDO DA RÉ DE INDENIZAÇÃO PELOS GASTOS COM BENFEITORIAS REALIZADAS NO BEM - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA CONFIRMADA. - O entendimento da apelante de que não houve a apreciação correta das provas acostadas aos autos não traz a conclusão da existência de negativa de prestação jurisdicional. O fato de o Juízo de origem, ao analisar as provas dos autos, ter formado convencimento favorável aos autores, não causa a nulidade da sentença - Embora seja assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a produção de provas necessárias à instrução do processo e à formação de seu convencimento, cumprindo ao Magistrado o indeferimento de provas inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa - O direito real de habitação do cônjuge supérstite não pode ser reconhecido quando o cônjuge falecido não era proprietário exclusivo do imóvel residencial em razão da anterior partilha do bem - O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que, "direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (CC/1916, arts. 530, IV, 1.572 e 1. 580, parágrafo único; CC/2002, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único)". (REsp n. 1.117.018/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 14/6/2017.) -
Comprovada a posse dos autores e o esbulho da ré, deve ser reconhecido o direito dos requerentes à reintegração da posse
- A indenização pelo tempo de utilização do imóvel tem natureza jurídica de aluguéis e a finalidade de vedar o enriquecimento sem causa daquele que ocupa o bem de forma irregular - Sem a prova de que a ré contribuiu na realização de melhoramentos no imóvel, é improcedente o pedido de indenização por benfeitorias.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 51192015420218130024, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 15/03/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2024)

Por fim, convém dizer que o requerido apelante não comprovou a realização de quaisquer benfeitorias no imóvel que justificassem eventual indenização. Não há nos autos elementos que demonstrem gastos, melhorias ou investimentos que pudessem ensejar o ressarcimento pretendido.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia ao requerido apelante o ônus da prova de suas alegações, o que não foi minimamente observado no caso em apreço. Diante da ausência de comprovação de benfeitorias úteis ou necessárias, rejeita-se o pedido de indenização formulado pelo réu apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – LOTE URBANO –
ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS
DESTINADAS À PROTEÇÃO DE IMÓVEL VIZINHO –
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – ART. 373, INCISO I, DO CPC
– VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A indenização por dano material, mesmo quando se trata de pedido contraposto, exige prova do efetivo prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC).
Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0044255-83.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL - POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. ESBULHO CARACTERIZADO – CITAÇÃO VÁLIDA.
RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS
–
DESCABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 560 do CPC, "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho". Na hipótese, havendo prova de que as partes realizaram comodato verbal, bem como de que a requerente exerceu posse anterior do imóvel, e de que o requerido não desocupou o imóvel após citação válida, resta procedente o pedido de reintegração de posse.
Não tendo o requerido sequer comprovado a existência de benfeitorias no imóvel objeto de comodato, não há vingar pretensão à retenção e à indenização
.”
(TJ-MS - AC: 08043766320128120002 MS 0804376-63.2012.8.12.0002, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 12/01/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/01/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025